Tribunal: TJES
Processo: 0016480-90.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016480-90.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIRIATO DA ROCHA PASSOS NETO

APELADO: ANGELITA ALVES TEIXEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ALEGADA DESERÇÃO DO APELO. PRINCÍPIO DA SAISINE. OMISSÃO SOBRE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Angelita Alves Teixeira e Viriato França de Souza contra acórdão que julgou improcedente a ação possessória proposta pela autora. A autora alega omissão quanto à deserção do recurso adverso, ao princípio da saisine e à jurisprudência aplicável. O réu, por sua vez, sustenta omissão na fundamentação da fixação da verba sucumbencial, defendendo que deveria ser observada a proporcionalidade com o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por não reconhecer a deserção da apelação interposta pelo réu e por não aplicar o princípio da saisine e jurisprudência indicada; (ii) verificar se houve omissão na fixação dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada omissão sobre deserção do recurso não subsiste, pois a parte autora não apresentou tal argumento em contrarrazões.

A intimação para pagamento do preparo foi direcionada ao antigo patrono do apelante, que havia renunciado, o que ocasionaria uma nulidade, todavia, o novo patrono ingressou nos autos, apresentou o comprovante de preparo e requereu o prosseguimento do feito, evidenciando boa-fé processual e a regularização da causa.

Não se configura omissão quanto ao princípio da saisine e à jurisprudência mencionada, uma vez que o mérito do recurso foi enfrentado e a fundamentação apresentada, embora desfavorável à autora.

No tocante aos embargos do réu, não há omissão na fixação da verba honorária, pois o critério de equidade adotado na sentença foi mantido na instância revisora, limitando-se à inversão do ônus da sucumbência.

A pretensão do réu de revisar o critério de fixação da verba extrapola os limites dos embargos de declaração e deve ser veiculada por via recursal própria.

A gratuidade de justiça deferida tacitamente à autora impede, de qualquer modo, a execução imediata da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO

Recursos improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos por ambas as partes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se a controvérsia a analisar a existência do vício de omissão no acórdão de id. 16018896 que proveu o apelo para julgar improcedente a ação possessória engendrada por Angelita Alves Teixeira.

De plano, registro que analisarei separadamente os recursos.

I – Do recurso da autora (id. 16248073)

A embargante alega a omissão quanto a matéria de ordem pública, apontando que o apelo da parte adversa estaria deserto, já que não observado o prazo para recolhimento do preparo. Ainda ventila a omissão quanto a aplicação do princípio da saisine e em relação a jurisprudência pátria.

De plano, entendo que o recurso não merece prosperar.

A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgado deixa de enfrentar matéria imprescindível para o deslinde da causa, situação que não se observa no caso dos autos.

A alegação de deserção, primeiramente, sequer foi trazida em contrarrazões, o que era de rigor.

Outrossim, ainda que superado esse fundamento, certo é que no momento em que a parte apelante foi intimada para recolher o preparo ainda não havia procuração do novo causídico, já que o anterior havia renunciado, tanto assim que a intimação saiu em nome deste.

Assim, o que se observa é que o apelante, ao invés de peticionar arguindo a referida nulidade da intimação, peticionou recolhendo o preparo e requerendo o prosseguimento do feito, contribuindo para o rápido deslinde do caso, demonstrando sua boa-fé, motivo pela qual houve o conhecimento e processamento da apelação cível.

Noutro giro, quanto a suposta omissão atinente a jurisprudências e princípio da saisine não há como entender pela sua ocorrência, já que a matéria de fundo foi devidamente enfrentada, embora o desfecho do apelo tenha culminado na reversão do entendimento consignado na sentença e desagradado a ora embargante.

Com base nesses argumentos, conheço dos aclaratórios e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

II – Dos embargos de declaração do réu (id. 16256892)

Nestes, o recorrente aventa a omissão tão somente quanto a motivação que culminou na fixação da verba sucumbencial, isto, porque apenas houve a inversão do ônus estabelecido na sentença.

Sem delongas, entendo que não se trata de omissão, isso porque foi observado o critério de equidade utilizado na sentença, uma vez que nesta instância apenas foi invertido o encargo sucumbencial.

Assim, considerando que o objetivo do recorrente é o de alterar o critério de fixação da verba sucumbencial, não há que se falar em omissão, mas em revisão do julgado, o que deve ser feito na via própria.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

III – Do dispositivo

Diante de todo o exposto, conheço de ambos os recursos de embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.